Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.

1. A sentença que, por equívoco, condena o réu em valor superior ao pedido, configura exemplo clássico de julgamento ultra petita, retificável por simples redução ao limite do pedido.

2. A verificação da efetiva existência de dano extrapatrimonial apto a indenizar passa pela técnica da ponderação e pela regra da proporcionalidade.

3. Dano moral não configurado na hipótese em que não consta dos autos elementos que conduzam ao convencimento de que houve violação, suficientemente grave, a algum dos direitos da personalidade do autor, de modo a justificar a reparação extrapatrimonial.

4. Recurso do Apelante conhecido e provido apenas para reduzir a condenação ao valor do pedido e recurso do autor conhecido e não provido.